Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-42.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702519-42.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PAULO ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença (ID 47504463) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Paulo Roberto Pinheiro dos Santos, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em petição (ID 48413346), o apelante requer a homologação da desistência do recurso. Decido. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2023